Tribunal: TCU
Processo: 027.420/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em desfavor de Benedito Francisco Silveira Figueiredo e de José Rolim Filho, como então prefeitos de Codó  MA (gestões: 2005-2008 e 2009-2016, respectivamente), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados pelo Convênio n.o CRT/MA/27.000/2007 para a execução de obras de construção e recuperação de estradas vicinais, de bueiros e de pontes de madeira em projetos de assentamento localizados no aludido município, sob o valor original de R$ 1.736.211,46 em recursos federais, com a vigência do ajuste estipulada para o período de 31/12/2007 a 31/12/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em desfavor de Benedito Francisco Silveira Figueiredo, além de José Rolim Filho, como então prefeitos de Codó - MA (gestões: 2005-2008 e 2009-2016, respectivamente), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados pelo Convênio n.o CRT/MA/27.000/2007 sob o valor original de R$ 1.736.211,46 em recursos federais para a execução das obras de construção e recuperação em estradas vicinais, com bueiros e pontes de madeira, nos projetos de assentamento localizados no aludido município, tendo a vigência do ajuste estipulada para o período de 31/12/2007 a 31/12/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Benedito Francisco Silveira Figueiredo e José Rolim Filho, além da Castrocom Construções Serviços e Projetos Ltda. e da Imperador Empreendimentos e Construções Ltda., nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Benedito Francisco Silveira Figueiredo e José Rolim Filho, além da Castrocom Construções Serviços e Projetos Ltda. e da Imperador Empreendimentos e Construções Ltda., nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los solidariamente ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.2.1. débito em desfavor, solidariamente, de Benedito Francisco Silveira Figueiredo, além da Castrocom Construções Serviços e Projetos Ltda., pelos seguintes valores: Data de Ocorrência Valor Histórico (em R$) 20/12/2008 256.670,97 9.2.2. débito em desfavor, solidariamente, de José Rolim Filho, além da Imperador Empreendimentos e Construções Ltda., pelos seguintes valores: Data de Ocorrência Valor Histórico (em R$) 30/9/2011 12.076,46 29/9/2011 723,54 1o/2/2012 19.405,00 27/8/2012 17.253,00 21/11/2014 53.947,00 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Benedito Francisco Silveira Figueiredo, com a Castrocom Construções Serviços e Projetos Ltda, individualmente, sob os respectivos valores de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), além de José Rolim Filho, com a Imperador Empreendimentos e Construções Ltda., individualmente, sob os respectivos valores de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.